Tribunal: TJMT
Processo: 1012865-55.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012865-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ELIZANGELA M. DE BARROS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.667.141/0001-37 (AGRAVANTE), ELIZANGELA MARIA DE BARROS - CPF: 654.655.471-20 (AGRAVANTE), THALES RONAN DE SOUZA BARROS - CPF: 045.179.051-01 (AGRAVANTE), FABIO DOS SANTOS SOARES - CPF: 683.658.102-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012865-55.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Elizangela M. de Barros & Cia Ltda-ME e Outros.

Agravado:

Fábio dos Santos Soares.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA MENOR – INCLUSÃO DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.

“O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012865-55.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Elizangela M. de Barros & Cia Ltda-ME e Outros.

Agravado:

Fábio dos Santos Soares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizangela M. de Barros & Cia Ltda-ME, Thales Ronan de Souza Barros e Elizangela Maria de Barros, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no cumprimento de sentença decorrente da ação de perdas e danos movida por Fábio dos Santos Soares, acolheu o incidente e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando a inclusão definitiva no polo passivo dos sócios Elizangela Maria de Barros e Thales Ronan de Souza Barros.

Inconformados, os agravantes sustentam que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada
a quo
ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, violando o art. 134 do CPC, tendo em vista que, não sendo requerido em petição inicial, deveria ser processado em incidente autônomo. Prosseguem alegando que não existe abuso de personalidade ou demais hipóteses previstas no art. 50 do C. Civil, tampouco do art. 28 do CDC. Defendem a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em virtude da insuficiência de recursos da empresa. Aduz que houve uma inversão das teorias adotadas, pois o fundamento usado do acolhimento do incidente, mesmo sem provas nos autos de que realmente tivesse tido o desvio de finalidade e confusão patrimonial, aplicou a teoria menor. Ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 175696197).

O agravado apresentou contraminuta (id. 178356666), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A MMª. Juíza prestou as informações detalhadas do feito, mantendo, todavia, a decisão pelos próprios fundamentos (id. 176948383).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012865-55.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Elizangela M. de Barros & Cia Ltda-ME e Outros.

Agravado:

Fábio dos Santos Soares.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fábio dos Santos Soares
manejou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em face de Elizangela M. de Barros & Cia Ltda-ME, nos autos do cumprimento de sentença de ação de perdas e danos, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para decretar a rescisão de contrato de compra e venda celebrado entre as partes, além de condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) – a título de ressarcimento do valor despendido para aquisição do veículo objeto do contrato de compra e venda. Ainda, em razão da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após tentativas infrutíferas no sentido de receber o valor da condenação, o autor postulou ao juízo pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. (id. 52828494 – autos de origem).

Os sócios foram citados, apresentando manifestação alegando em apertada síntese, que o exequente sabia da impossibilidade de transferência do veículo objeto da inicial para o seu nome, e não aceitou substituir o bem; que utilizou o veículo por 17 (dezessete) meses e depois o vendeu para terceiros, que também não conseguiram a transferência da documentação, mas que fizeram acordo com a executada. Ao final, postulou pela extinção da ação e a condenação do exequente nas penas por litigância de má-fé (id. 87988294).

A douta magistrada
a quo,
entendendo satisfatoriamente demonstrados os requisitos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois, a má administração da empresa executada decorre da própria utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente/consumidor, acolheu o incidente e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando a inclusão definitiva no polo passivo dos sócios Elizangela Maria de Barros e Thales Ronan de Souza Barros (id. 115977181 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando a violação do art. 134 do CPC, tendo em vista que, não sendo requerido em petição inicial, deveria ser processado em incidente de forma autônoma.

Prosseguem alegando que não existe abuso de personalidade ou demais hipóteses previstas no art. 50 do C. Civil, tampouco do art. 28 do CDC. Defendem a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em virtude da insuficiência de recursos da empresa e que houve uma inversão das teorias adotadas, pois o fundamento usado do acolhimento do incidente, mesmo sem provas nos autos de que realmente tivesse tido o desvio de finalidade e confusão patrimonial, aplicou a teoria menor. Ao final, requerem a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os agravantes.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, não merecendo reparos a decisão recorrida que deferiu o pleito de desconsideração e determinou a inclusão definitiva dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. Explico.

Inicialmente, diferentemente do quanto sustentado pelos agravantes, destaco que nos termos do art. 134 do CPC, o procedimento de incidente de desconsideração não possui, na legislação, obrigação de ser instaurado em autos apartados, podendo ser instaurado incidentalmente nos próprios autos do processo em que foi suscitada a desconsideração da personalidade jurídica.

Essa questão já foi enfrentada por esta eg. Terceira Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTAURAÇÃO – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo
.
” (N.U 1010157-32.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.07.2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – INDEFERIMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica, é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.
Recurso provido.
”

(RAI n.º 1005500-47.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.05.2023 - destaquei).

Superado esse ponto, importante destacar que o caso dos autos trata-se de relação de consumo, sendo-lhe aplicada corretamente pelo juízo a teoria menor, por meio do qual o instituto da desconsideração é devido quando o manto da personalidade jurídica se configurar como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Não obstante, devo destacar que a teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Aliás, sequer é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física, bastando, nesse sentido, que o credor/consumidor, demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. Assim, conclui-se tratar de uma teoria mais ampla e benéfica ao consumidor, sendo adotada pelo CDC, no art. 28,§5°. A propósito, veja-se:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Nesse sentido, ensina a melhor doutrina:

“
Diametralmente oposta é a Teoria Menor da desconsideração, atuante nas relações de consumo e de trabalho. A Teoria Menor almeja ampla abrangência para proteger o credor vulnerável à custa do sócio-empreendedor. A mera inexistência de bens penhoráveis no patrimônio do devedor autoriza a aplicação da Teoria Menor. Basta que a personalidade jurídica represente, de alguma forma, obstáculo à satisfação do crédito (art. 28, § 5. do CDC)
.” (Júnior Mozart, A Obrigatoriedade (?) Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
In
: ALVIM, Teresa; JR, Fredie. Doutrinas Essenciais - Novo Processo Civil - Teoria Geral do Processo II. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018).

Trago decisão recente do colendo STJ sobre o tema, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMARISTA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC
. SOCIEDADE ANÔNIMA. CABIMENTO. REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. SOERGUIMENTO. CONSTRIÇÃO CONTRA TERCEIROS DIVERSOS DA RECUPERANDA. VIABILIDADE.

1. O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
. (...)”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023 – destaquei)

In casu
, analisado os autos, verifica-se que o autor busca cumprimento de sentença desde 2020, não havendo pagamento voluntário da condenação pela requerida, além de ter sido frustrada a penhora
online
em suas contas bancárias, consoante se observa no id. 50800452 – autos de origem.

Deste modo, verifico que estão demonstrados os requisitos para a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, vez que, conforme ressaltou a douta magistrada, a personalidade jurídica da devedora estava constituindo impedimento ao ressarcimento do credor.

Consoante bem fundamentou a juíza singular:

“
A sentença transitou em julgado, a executada foi intimada para pagar o valor da condenação e não impugnou o cumprimento de sentença, portanto, a discussão nesta fase é limitada aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade dos sócios.

Desde o trânsito em julgado ocorrido em 20/09/2020, o exequente tenta obter a satisfação do seu crédito, sem êxito, o que motivou a interposição deste incidente
.

Com efeito, o artigo 28, § 5º do CDC, dispõe:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração"

§ 5.º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".

É fato incontroverso que a relação que originou o cumprimento de sentença e, por conseguinte, este incidente, é de origem consumerista, portanto, plenamente aplicável, na espécie, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica
.

Nesse sentido:

“(...) 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 3. Tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser mantida a decisão recorrida, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor, ora agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, ora recorrentes, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC." (grifo nosso) Acórdão 1394567, 07345048720218070000, Relatora: SANDRA REVES, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJe: 11/2/2022)

No caso, a executada não se defendeu especificamente neste incidente e, muito embora a parte não seja obrigada a produzir provas contra si, vê-se que a empresa não nega o débito e não demonstra intenção de quitá-lo, já que não ofereceu acordo ou outra forma de pagamento
.

Nesse passo, entendo satisfatoriamente demonstrados os requisitos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois, a má administração da empresa executada decorre da própria utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente/consumidor, o qual, busca desde o ano de 2017, a rescisão e ressarcimento do contrato de compra do veículo que não pôde ser transferido, não obtidas pelas vias administrativas, restando necessária a movimentação da máquina judiciária, também sem êxito até o momento, portanto, implícito que a executada se encontra insolvente para quitar a obrigação, já que não fez prova em contrário
.
” (id. 115977181 - destaquei).

Portanto, com a devida vênia, entendo que, neste momento processual, tal requisito restou demonstrado, porquanto evidenciado de maneira satisfatória que a empresa agravada está se utilizando da personalidade jurídica para se esquivar de sua obrigação de ressarcir os prejuízos causados por ela.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal em caso semelhante, guardadas as peculiaridades,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL – POSSIBILIDADE

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.” (REsp 1.862.557/DF)

Presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento é a medida que se impõe
.
” (RAI n.º 1014316-18.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.10.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023